Tribunal: TJSP
Processo: 2154287-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154287-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
CAROLINA COZATTI DE CAMARGO e Paciente MIQUEIAS OLIVEIRA DA
COSTA, é impetrado 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE HORTOLÂNDIA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154287-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.017
2
Habeas Corpus no: 2154287-86.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Impetrante: Carolina Cozatti de Camargo
Paciente: Migueias Oliveira da Costa
Juiz de primeiro grau: Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO No: 15.017
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e associação para tal fim
Pretensão de reformar decisão que indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva - Descabimento Indícios de autoria e de
materialidade delitiva
Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia cautelar.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Carolina Cozatti de Camargo em favor de Miquéias Oliveira da Costa,
postulando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia
cautelar.
Sustenta a impetrante que o paciente preso em flagrante pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas
é primário, portador de bons
antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Alega que a decisão carece de
fundamentação legal e jurídica e que estão ausentes os elementos autorizadores para a
decretação da prisão preventiva. Ressalta que, caso condenado, poderá ter substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Desta forma, requer a concessão da liberdade provisória,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente (fls. 1/17).
Junta os documentos de fls. 18/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154287-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.017
3
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 72/73).
Prestada as informações (fls. 76/77), a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 80/87).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, em 11 de junho do corrente ano, o
paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu Luis Henrique Romão
Silva, porque surpreendido por policiais militares, em local conhecido como ponto de
vendas de entorpecentes, na posse de 50 porções de maconha, 198 trouxinhas de
cocaína e 10 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (fls. 56/59).
De acordo com as informações prestadas pela d. autoridade
impetrada, dispensada a realização da audiência de custódia, em razão da pandemia do
novo coronavírus, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12 de junho do
corrente ano (fls. 76/77).
Em 08 de julho, o paciente foi denunciado como incurso no art.
33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. Atualmente, os autos encontram-
se aguardando a apresentação da defesa preliminar (fls. 169/171 dos autos principais).
3. Em 01/07/2020, restou indeferido pedido de revogação da
custódia cautelar, eis que “(...) Não houve qualquer alteração do panorama fático
desde a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva efetivada no plantão
judiciária de 12/06/2020, pelo que ainda se verifica a presença de seus requisitos, nos
termos da decisão proferida nos autos principais” (fls. 53).
Vê-se, portanto, que houve expressa referência à decisão que
converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, que contém pormenorizada
fundamentação, analisando as circunstâncias concretas da infração e seu autor, que foi
surpreendido na posse de considerável quantidade e variedade de substâncias
entorpecentes (maconha, crack e cocaína), em local conhecido como ponto de venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154287-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.017
4
entorpecentes (fls. 69/70).
Adotou o douto Magistrado “a quo” a técnica da motivação per
relationem, que preenche plenamente a exigência constitucional de fundamentação das
decisões judiciais (CF, art. 93, IX), conforme pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (MS 25.936 ED, Pleno, j. 13/6/2007; AI 814.640 AgR, 1a. Turma, j.
2/12/2010; HC 92.020, 2a. Turma, j. 21/9/2010).
4. Determina o inciso XLIII, do artigo 5o da Constituição Federal,
ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, sendo-lhe vedada a
concessão do benefício da liberdade provisória.
Ainda que a Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do artigo 2o, II,
da Lei no 8072/90, tenha retirado a expressão “liberdade provisória”, não teve o
objetivo de permitir a incidência do benefício nos casos de crimes hediondos ou
equiparados (dentre eles o tráfico de entorpecentes), mantendo inalterado o
entendimento vigente do impedimento da concessão do benefício para crimes dessa
natureza.
Ademais, a disciplina do tráfico de substância clandestina se
encontra em lei especial, inteiramente aplicável ao caso em espécie e, diante do
princípio da especialidade, seu conteúdo deve prevalecer.
Nesse sentido há precedentes desta Colenda Câmara:
“Os Pacientes foram presos em flagrante delito por infração
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Primeiramente insta
consignar que a r. decisão que converteu a prisão em flagrante
dos Pacientes em preventiva, acostada às fls. 8/10, encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever
ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a
crimes dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154287-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.017
5
liberdade mediante pagamento de fiança, com maior razão de
ser, inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a
garantia, situação menos gravosa que aquela” (Habeas Corpus
no 2060066-58.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio Cardoso,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 10/12/2013).
“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de
revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade
provisória
-
Alegação
de
fundamentação
inidônea
IMPOSSIBILIDADE - Provas carreadas no auto de prisão em
flagrante que evidenciam indícios de autoria e de materialidade -
Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que
envolvem o fato Paciente preso em flagrante delito com 4
"eppendorfs" de cocaína, encomendados pelas testemunhas que
afirmaram tal condição, bem como que já teriam adquirido
droga do paciente anteriormente Dúvida que milita em favor da
sociedade Preenchimento dos requisitos não são os únicos
elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em
conta as circunstâncias do delito Insuficiência das medidas
cautelares do art. 319 do CPP Decisão bem fundamentada
Ordem
denegada”
(Habeas
Corpus
no
0179934-64.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 03/12/2013).
“O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com justiça
ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva dos
pacientes, verificada a existência do crime e indícios suficientes
de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à
garantia da ordem pública, não interferência no curso da
instrução processual e para não se furtarem à aplicação da lei
penal, não havendo que se falar em falta de fundamentação na r.
decisão” (Habeas Corpus no 0183295-89.2013.8.26.0000, rel.
Des. Toloza Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 26/11/2013).
5. No caso dos autos, como já assinalado, as circunstâncias
concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada pela nobre
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154287-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.017
6
Isso porque, o paciente e seu comparsa foram surpreendidos na
posse de considerável variedade e quantidade de narcóticos, consistentes em 50 porções
de maconha, 198 porções de cocaína e 10 porções de crack, os dois últimos detentores
de efeitos altamente deletérios, além de R$ 38,50, em local conhecido como ponto de
venda de entorpecentes (cf. boletim de ocorrência de fls. 56/59). Há, pois, indícios da
prática de mercancia espúria de forma habitual e em escala significativa, tudo a ser
devidamente apurado ao longo da instrução processual.
6. Saliente-se que a Suprema Corte firmou o entendimento de que
primariedade e bons antecedentes não são obstáculos à decretação da prisão preventiva,
quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. DECISÃO
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...).
4. Conforme o acórdão ora impugnado, verifico que a constrição
cautelar do paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos da
ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a
garantia da ordem pública e para o asseguramento da aplicação
da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou em
fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na instrução
processual, notadamente a periculosidade do paciente, não só em
razão da gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus
operandi da empreitada criminosa. 6. A circunstância de o
paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência
fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições
previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não
conhecido”. (HC 98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., julgado em
24/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154287-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.017
7
7. A estreita via do habeas corpus não comporta exame
aprofundado e valorativo de fatos ou provas, sem descuidar que se mostra prematura a
prognose atinente à futura dosimetria das penas, para a hipótese de eventual desfecho
condenatório.
8. De rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do
paciente, resultando inviável, por desdobramento lógico, sua substituição por uma das
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
9. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator